Tribunal: TJDFT
Processo: 0024982-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024982-19.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLARA CANGIRANA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor encaminhou a proposta de acordo direto de pagamento de precatório da credora menor C.C.S., representada por sua genitora LEONOR DO SOCÔRRO DA SILVA CANGIRANA (ID's 27583792 e 27583793). O pai e/ou a mãe são administradores e usufrutuários dos bens (materiais e imateriais) dos filhos, conforme previsão do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil. Nesse contexto, embora a genitora, no exercício dos poderes inerentes ao poder familiar, ostente a condição de administradora do patrimônio do(a) filho(a) menor de idade, os poderes que a assistem não legitimam que seja autorizada a firmar o acordo direto relacionado ao precatório em epígrafe e destinar o valor a receber da forma que desejar, porquanto tem o dever de prestar contas, além do fato que pode não coincidir o intento com o melhor interesse da criança/adolescente (renúncia de 40% do valor total estampado na requisição). Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, determino a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para que a genitora possa obter autorização judicial no juízo competente, podendo, dessa maneira, em caso de deferimento, firmar o acordo direto promovido pelo Ente Devedor e receber o valor atualizado com o deságio de 40%. A autorização judicial deverá informar se o valor a ser recebido neste precatório pelo(a) menor poderá ser levantado por seu(a) representante legal nesta Coordenadoria ou se deve ser transferido para uma conta judicial vinculada ao Juízo que concedeu a autorização. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac